Tribunal: STF
Processo: ARE 1410533
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-FERROVIÁRIO. RFFSA. LEI Nº 8.186/1991. PARÂMETRO PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO DO CARGO CORRESPONDENTE AO DO PESSOAL EM ATIVIDADE NA RFFSA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. SENTENÇA PROLATADA NA VIGÊNCIA DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. O cerne da controvérsia ora posta a deslinde cinge-se em saber se, ao fundamento de tratamento isonômico, o demandante tem direito a obter complemento de aposentadoria de que é titular, bem como seja incluída a remuneração de cargo de confiança incorporado, como todos os reflexos salariais daí decorrentes, inclusive o pagamento de prestações pretériras com juros e correção monetária, e indenização por danos morais.



    2. A teor do estatuído no Decreto-Lei nº 956/1969, a complementação de aposentadoria era devida aos ferroviários servidores públicos, autárquicos ou em regime especial, aposentados até a data de vigência daquele diploma legal. Com a superveniência da Lei nº 8.186/1991, os ferroviários admitidos sob qualquer regime , até 1969, assim como aqueles que se aposentaram até a edição do Decreto-Lei nº 956/1969, têm direito à complementação da aposentadoria prevista no mencionado decreto, que se estende aos pensionistas do ex-ferroviário. Sucede que o art. 1º da Lei nº 10.478/2002 estendeu aos ferroviários admitidos até 21/05/1991 o direito à complementação de aposentadoria, de acordo com o estabelecido na Lei nº 8.186/91.



    3. A complementação de aposentadoria dos ex-ferroviários da Rede Ferroviária Federal - RFFSA se constitui da diferença entre o valor da aposentadoria previdenciária efetivamente devida e o da remuneração do cargo correspondente ao do pessoal em atividade na RFFS e suas subsidiárias (art. 2º da Lei nº 8.186/91).



    4. O art. 2º da Lei nº 8.186/1991 é inequívoco quando utiliza como parâmetro de equiparação a remuneração do cargo correspondente ao do pessoal em atividade, e não a remuneração que era percebida pelo beneficiário da complementação antes de se aposentar. A única exceção contida no dispositivo legal diz respeito ao adicional por tempo de serviço.



    5. O fato de determinado empregado ter incorporado gratificações ou qualquer outra vantagem remuneratória - inclusive as decorrentes do exercício de cargos ou funções de confiança - de forma alguma tem o condão de influenciar no cálculo do valor da complementação a que este empregado fará jus após a aposentadoria. Afinal, tal incorporação - de caráter estritamente individual - em nada altera o paradigma remuneratório utilizado no cálculo da complementação, a ser aplicado, nos termos da lei, indistintamente a todos os beneficiários que, por ocasião da aposentadoria, encontrarem-se no mesmo nível de referência.



    (...)



    O demandante, embora cadastrado para a percepção da complementação de aposentadoria, apenas não a recebe porque, segundo a União, o benefício previdenciário pago pelo INSS supera o valor da remuneração do pessoal em atividade na RFFSA. Com efeito, o exame da informação trazida aos autos pela União, extrai-se que o valor da remuneração da RFFSA para o cargo de Assistente Administrativo, emquadrado no nível 232 - caso do autor - é de R$ 2.453,72 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos), ao qual será acrescido o percentual de anuênios adquiridos, ao passo que a aposentadoria previdenciária paga ao demandante é de R$ 3.541,00 (três mil, quinhentos e quarenta e um reais), montante, portanto, superior, inexistindo complemento de aposentadoria a ser pago, uma vez que consoante o art. 2º da Lei nº 8.186/91, a complementação da aposentadoria dos ex-ferroviários da RFFSA se constitui da diferença entre o valor da aposentadoria previdenciária efetivamente devida e o da remuneração do cargo correspondente ao do pessoal em atividade na RFFSA e suas subsidiárias. Assim, tem-se que o autor não faz jus à complementação de sua aposentadoria, haja vista que o valor do benefício pago pelo INSS é superior ao da remuneração correspondente ao do pessoal em atividade na RFFSA.



    (...)



    Apelação conhecida e improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente